Tribunal: STF
Processo: RMS 36928
Classe: RMS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de Recurso Ordinário em Mandado de Segurança, interposto por Timothy Martin Mulholland, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem no Mandado de Segurança 21.773, nos termos da seguinte ementa:



    “ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REITOR DE UNIVERSIDADE FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD). PENA DE DEMISSÃO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. IMPARCIALIDADE DOS MEMBROS DA COMISSÃO DE PAD QUE PARTICIPARAM DE OUTRAS COMISSÕES. CONTROLE JURISDICIONAL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. EXAME DA REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO E DA LEGALIDADE DO ATO. IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO DO MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO. FUNDAMENTAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. 1. Processo administrativo disciplinar (PAD) que aplicou penalidade de demissão ao impetrante, professor e ex-Reitor de Universidade Federal, por concluir que o impetrante valeu-se do cargo que ocupava junto à Universidade para lograr proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da dignidade da função pública, ao assinar contrato com o Governo do Distrito Federal e subcontratos com Fundações ligadas à Universidade, utilizadas em desvio de finalidade, para que recursos do Distrito Federal fossem destinados a particulares, sem a realização de licitação. 2. O impetrante respondeu a quatro PADs por irregularidades constatadas ao tempo em que foi Reitor, sendo cada qual decorrente de um Relatório de Demandas Especiais (RDE) elaborado pela CGU (Controladoria-Geral da União). Embora os fatos sejam conexos e pudessem ser apurados em um único PAD, foram agrupados em 4 PADs por uma questão de eficiência, operando-se a interrupção da prescrição relativa a cada grupo de fatos com a abertura do respectivo PAD. Art. 142, parágrafo 3º, da Lei 8.112/90. 3. Não há parcialidade de membro da Comissão Processante apenas por compor outra Comissão Processante, que apura outros fatos pelos quais é investigado o mesmo servidor público. Precedente: MS 21859. 4. O exame da prova produzida no PAD foi feito de forma fundamentada pela autoridade impetrada, que concluiu pela participação dolosa do impetrante nos atos a ele imputados a partir dos elementos de prova indicados e sopesados no Relatório Final da Comissão processante, adotado pela autoridade impetrada. 5. O servidor acusado no processo administrativo disciplinar defende-se dos fatos a ele imputados e não da tipificação legal relacionada. O valimento do cargo (art. 117, IX) ou a improbidade administrativa já levariam por si só à imposição da penalidade de demissão (art. 132, IV e XIII, da Lei 8.112/90), não havendo que se falar em nulidade se não houve prejuízo à ampla defesa do impetrante. 6. A avaliação da gravidade da infração efetuada em sede de Processo Administrativo Disciplinar, se não ultrapassa a esfera do proporcional e do razoável, como nos presentes autos, não se sujeita à revisão judicial. 7. Ordem denegada.” (eDOC 158, p. 200)



    Nas razões recursais (eDOC 158, p. 230-297), o recorrente aduz, em síntese, a ilegalidade de sua demissão do cargo de docente da UnB, pois os fatos investigados referem-se a condutas na condição de reitor da fundação, posição que não ocupa atualmente. A propósito, atesta que nunca respondera a qualquer tipo de procedimento para apuração de eventuais faltas funcionais no curso de trinta e oito anos de magistério.



    Sustenta também a prescrição da pretensão punitiva, uma vez que o PAD 00190.036034/2009-99 decorreu do desmembramento do PAD 00190.022377/2009-76, por sua vez, derivado do PAD 00190.040622/2009-27, instaurado pela Portaria 1.048/2009. Assim, a interrupção da contagem do prazo prescricional teria ocorrido com a instauração do processo antecedente, de modo que o marco quinquenal teria ocorrido em 19.11.2014, antes da publicação da pena de demissão ao acusado, que ocorreu na data de 26.2.2015.



    Afirma que houve contaminação da cognição dos membros da comissão processante, porquanto atuaram em outros processos disciplinares relativos a condutas do impetrante. Transcreve os termos de indiciamento do PAD em discussão e do PAD 00190.040623/2009-71 para demonstrar similitudes.



    Assevera que a comissão processante não descreveu de forma precisa os ilícitos funcionais que teriam sido praticados, tampouco teria logrado demonstrar quais teriam sido as vantagens obtidas pelo recorrente ou por terceiro, em função do exercício do cargo de reitor. Assim, não haveria nos autos qualquer prova em seu desfavor.



    Reitera que a autoridade julgadora não considerou os antecedentes funcionais do recorrente em sede de dosimetria da sanção administrativa, sem ocorrer demonstração de enriquecimento ilícito na hipótese. Nessa linha, conclui que a pena de demissão mostrou-se genérica, desproporcional e desprovida de razoabilidade.



    Por fim, requer o provimento do recurso ordinário para reformar integralmente o acórdão recorrido, concedendo-se a segurança pleiteada para anular a penalidade que lhe foi imposta.



    A União, em contrarrazões, pugna pela manutenção do ato. Segundo alude, o exercício do cargo de reitor de universidade federal é temporário, o que permite a aplicação de penalidade sobre o cargo efetivo. Ademais, não teria ocorrido prescrição da pretensão punitiva da Administração ou restaria atestada a parcialidade de membros da comissão processante, conforme atestou o Superior Tribunal de Justiça. Enfim, afirma que o recorrente não tem razão ao contestar a especificação das condutas que motivaram a reprimenda, tampouco ao aduzir carecer de provas o exame da autoridade julgadora (eDOC 159, p. 5-15).



    A Procuradoria-Geral da República opina pelo desprovimento do recurso ordinário em manifestação assim ementada:



    “RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. EX-REITOR DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - PAD. FATOS APURADOS: VALER-SE DE CARGO PÚBLICO PARA LOGRAR PROVEITO PESSOAL OU DE OUTREM, EM DETRIMENTO DA DIGNIDADE DA FUNÇÃO PÚBLICA E IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA (ARTS. 116, II E III, 117, IX C/C ART. 132, IV DA LEI 8.112/1990). PENA: DEMISSÃO. CONTROLE JURISDICIONAL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. EXAME DA REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO E DA LEGALIDADE DO ATO. IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO DO MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO. PREVISÃO DA PENALIDADE DE DEMISSÃO COMO REPRIMENDA PARA A INFRAÇÃO PREVISTA NO ART. 117, IX, DA LEI 8.112/90. AUSÊNCIA DE ERRO QUE JUSTIFIQUE INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO. PENALIDADE COERENTE COM OS POSTULADOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. DESCRIÇÃO SUFICIENTE DOS ILÍCITOS FUNCIONAIS PRATICADOS PELO RECORRENTE. A IMPARCIALIDADE DOS MEMBROS DA COMISSÃO DO PAD NÃO É COMPROMETIDA POR PARTICIPAREM DE OUTRAS COMISSÕES. INVESTIGAÇÃO DE FATOS DIVERSOS. ALEGAÇÕES SOBRE AUSÊNCIA DE PROVA PARA A CONDENAÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO RECORRENTE QUANTO ÀS IRREGULARIDADES VERIFICADAS NA EXECUÇÃO DOS CONVÊNIOS E DE INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA AS SUPOSTAS IRREGULARIDADES. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PARECER PARA QUE SEJA NEGADO PROVIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO.” (eDOC 163)



    É o relatório.



    Decido.



    Passo à análise das alegações do recorrente.



    (I) Aplicação de sanção a cargo diverso daquele no qual teria praticado as irregularidades



    Em primeiro lugar, cumpre afastar a alegação de que não se pode aplicar punição ao acusado em relação a cargo diferente (professor universitário) daquele no qual teriam sido praticadas as infrações disciplinares (reitor).



    Conforme se infere do teor do art. 16, I, da Lei 5.540/1968, com redação dada pela Lei 9.192/1995, os reitores das universidades públicas federais são escolhidos entre professores dos dois níveis mais elevados da carreira ou que possuam título de doutor, senão vejamos:



    “Art. 16. A nomeação de Reitores e Vice-Reitores de universidades, e de Diretores e Vice-Diretores de unidades universitárias e de estabelecimentos isolados de ensino superior obedecerá ao seguinte:



    I - o Reitor e o Vice-Reitor de universidade federal serão nomeados pelo Presidente da República e escolhidos entre professores dos dois níveis mais elevados da carreira ou que possuam título de doutor, cujos nomes figurem em listas tríplices organizadas pelo respectivo colegiado máximo, ou outro colegiado que o englobe, instituído especificamente para este fim, sendo a votação uninominal;”



    Note-se que o cargo de reitor nas universidades públicas federais é atribuição reservada a ocupante do cargo público de professor, sendo certo que a investigação conclusiva de que não obedeceu aos deveres funcionais na condição de reitor determina, também, que não respeitou as obrigações de professor. 



    Desse modo, a conclusão de que o recorrente usou a função de reitor da Universidade de Brasília para atingir proveito pessoal ou de terceiro, em descompasso com os atributos da função pública, praticando atos de improbidade, importa que a pena de demissão alcance o cargo público de professor. 



(II) Prescrição Punitiva do Estado



    Com relação à alegada ocorrência da prescrição, colho dos autos que a Comissão de PAD foi designada a partir da Portaria MEC 996, publicada no DOU em 21.10.2009, cujos trabalhos foram motivados a partir do item 3.1. do Relatório de Demandas Especiais 00190.014992/2008-D, que identificou diversas irregularidades referentes à contratação firmada, em 13.6.2007, entre a UnB e a FAP/DF. Por seu turno, adveio a Portaria 140, de 25 de fevereiro de 2015, do Ministério de Estado da Educação, pela qual se demitiu o recorrente, por força dos tipos constantes no art. 132, IV, X e XIII, da Lei 8.112/1990.



    Do parecer da Consultoria Jurídica do Ministério da Educação advém consideração do prazo prescricional referente à pena de demissão:



    “15. Como já dito no Relatório, a instauração do presente PAD teve origem na solicitação de desmembramento formulada por meio do Ofício CIPAD nº 21/2009 da Comissão de PAD instituída por meio da Portaria nº 996, de 20 de outubro de 2009, publicada no DOU de 21 de outubro de 2009. Referido pedido culminou na instauração deste PAD especificamente para apurar as supostas irregularidades no âmbito do ‘PROJETO Seguro-Desemprego (MTE)’ constantes do item 3.3 do Relatório de Demandas Especiais n9 00190.014992/2008-28-D, da Controladoria-Geral da União. 



    16. Assim, em que pese a instauração do presente processo disciplinar tenha ocorrido em 27/11/2009, a efetiva interrupção da contagem do prazo prescricional ocorreu antes, em 21/10/2009, data da instauração do PAD antecedente. 



    17. Nesse sentido, considerando o tempo que se leva para a conclusão do processo (o alongamento do prazo permitido pela jurisprudência dos Tribunais, que é de no máximo 140 dias), o prazo prescricional para a aplicação da pena de advertência esvaiu-se no ano de 2010 e para aplicar a pena de suspensão, em 10 de março de 2012. O prazo prescricional referente à pena de demissão ou cassação de aposentadoria esgotar-se-á em 10 de março de 2015.”



    No âmbito de informações prestadas em sede de mandado de segurança que origina este recurso ordinário, constatam-se os seguintes subsídios:



    “23. Logo, é patente que o caso em tela não tem relação com o PAD 00190.022377/2009-76, instaurado em 1º de julho de 2009, para apurar as irregularidades indicadas no RDE 00190.014992/2008-28-B (Doc. 5).



    24. Imperioso aqui enfatizar que o desmembramento a que o impetrante se refere tem relação com o Relatório de Demandas Especiais nº 00190.014992/2008-28-B (letra B), não o de letra D. Este RDE (letra B) trata também da FAP-DF, mas sobre outro tema: o de locação de equipamentos (vide docs. 5, 6 e 7 acostados no Mandado de Segurança). Assim se demonstra que o argumento do impetrante não merece prosperar.



    (...)



    O Relatório de Demandas Especiais nº 00190.014992/2008-28-D (letra D) cuidou deste objeto bem mais amplo, que é diverso do objeto que o RDE 00190.014992-2008-28-B (letra B) tratou, ou seja, apenas de locação de equipamento (vide docs. 5, 6 e 7 deste Mandado de Segurança).



    27. Sobre a alegação de prescrição, repisa-se que o PAD nº 00190.036034/2009-99 foi aberto em 22 de outubro de 2009, decorrente da instauração da CPAD, em 21 de outubro de 2009, através da Portaria MEC nº 996, de 20 de outubro de 2009, data aquele de início e de interrupção da prescrição, que somente voltou a transcorrer em 11 de março de 2010, depois de decorridos os 140 dias para a conclusão do processo, tem-se como data de operação do instituto, considerando a pena de demissão o dia 11 de março de 2015, consoante dispõe art. 142, §1º, da Lei nº 8112, de 1990.



    28. Como a portaria que demitiu o servidor foi publicada no Diário Oficial da União de 26 de fevereiro de 2015 (doc. 07), bem antes do termo final que seria 11 de março de 2015, o que demonstra estar absolutamente equivocada a alegação da prescrição da pretensão punitiva feita pelo impetrante nos itens 17-29 do Mandado de Segurança. A PRESCRIÇÃO, PORTANTO, NÃO SE CONSUMOU E A PENALIDADE PODE SER APLICADA, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA.” (eDOC 70, p. 82)



    Por fim, verifico que consta na decisão impugnada o seguinte delineamento fático de onde se extrai conclusão contrária aos interesses do recorrente:



    “A controvérsia inicialmente posta pelo impetrante a respeito da prescrição da pretensão punitiva estatal está em se saber se os fatos analisados no PAD 00190.036034/2009-99, PAD que gerou o ato demissório impugnado nos presentes autos, são fatos que decorreram do que a CGU apurou no RDE 00190.014992/2008-28-B (RDE-B), fatos esses que - segundo alega o impetrante - teriam sido investigados inicialmente no PAD n. 00190.022377/2009-76, ou se os fatos investigados no PAD sob exame advieram daquilo que a CGU apurou no RDE 00190.014992/2008-28 - D (RDE-D), conforme declara a autoridade coatora. 



    De acordo com o que explica a autoridade impetrada (fl. 11056/STJ), a CGU realizou trabalhos de auditoria na FUB (Fundação Universidade de Brasília) que resultou em 7 relatórios de demandas especiais (RDE), identificados pelas letras ‘A’ a ‘G’. Quatro deles (B, D, F e G) resultaram em PADs (processos administrativos disciplinares). 



    O PAD 00190.036034/2009-99 resultou das irregularidades indicadas no RDE 00190.014992/2008-28 D, da CGU, que teve sua Comissão de Processo Administrativo Disciplinar designada pela Portaria MEC n. 996, datada de 20/10/2009 (publicada no DOU cuja cópia consta da fl. 22829/STJ). Note-se que a própria Portaria (fl. 22829/STJ) é expressa em afirmar que o PAD era instaurado para apurar responsabilidades administrativas relativas aos fatos constantes do relatório RDE 00190.014992/2008-28 D da CGU e outros que lhe fossem conexos. 



    O impetrante afirma que ‘o objeto do processo administrativo começou a ser inicialmente investigado no âmbito do Processo n. 00190.022377/2009-76, cuja Comissão Processante foi constituída também por designação do Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da Educação, de acordo com a Portaria inaugural n. 629, de 30.06.2009, publicada no DOU de 01.07.2009’ (fl. 6/STJ). Contudo, a parte que o impetrante destaca como sendo aquela pela qual teria sido punido pelo ato impugnado nos presentes autos é aquela correspondente à ‘locação de equipamentos para os projetos DF DIGITAL e TELECENTROS, bem como pagamento de serviços sem previsão contratual e repasse supostamente indevido de recursos do projeto FAPDF para a FUB através da EDU para efetivação de pagamentos a empresas’ (fl. 7/STJ). Trata-se da mesma parte grifada pelo impetrante no trecho do Relatório Final correspondente àquele PAD (n. 00190.022377/2009-76) que veio acostado à inicial (fls. 96/97)



    Não obstante, como já explicitado, o ato apontado como coator nos presentes autos puniu o impetrante não por tais motivos, mas sim por ‘(a) celebração do Contrato n. 002/2007 entre a Fundação Universidade de Brasília - FUB e a Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal - FAP/DF, com dispensa de licitação, no valor de R$ 19.799.201,35; e (b) celebração de 4 (quatro) contratos com a Fundação de Estudos e Pesquisas em Administração - FEPAD’, conforme Indiciação à fl. 9.250.’ 



    Como esclarece a autoridade impetrada (fl. 11058), o RDE B, da CGU, tratou apenas da locação de equipamentos, ao passo que o RDE D cuidou de objeto mais amplo correspondente ao Contrato n. 002/2007 entre a FUB e a FAP-DF, que tinha como objeto ‘prestar serviços de consultoria especializada e de gestão técnico-administrativa, relacionadas ao desenvolvimento e acompanhamento de planos, programas e projetos, à capacitação profissional, à formatação e produção de recursos institucionais, ao desenvolvimento gerencial, constantes do Plano de Trabalho - Anexo II, de forma a assessorar a FAPDF na execução das atividades de propor, realizar e apoiar planos, programas e projetos para o desenvolvimento científico e tecnológico do Distrito Federal, conforme disposto na Lei n. 3.652, de 12.08.2005, que introduz alterações na estrutura da Fundação de Apoio à Pesquisa - FAPDF e dá outras providências".



    É certo que os atos praticadss pelo impetrante, no exercício das atividades de Reitor da UnB e de gestor da FUB, no período de 2005 a 2008, são, em certa medida, relacionados uns com os outros e, com isso, conexos, de modo que poderiam todos haver sido apurados, até mesmo, em um único PAD. Porém, por uma questão de eficiência administrativa, optou-se por dar início a 4 Processos Administrativos Disciplinares, que estabeleciam quais os fatos que cada qual dos PADs iria passar a apurar. 



    Assim, tendo em vista que é a instauração do PAD (art. 142, parágrafo 3º, da Lei 8.112/90) que interrompe a contagem do prazo prescricional correspondente à pretensão punitiva relativa a cada qual das ações que passaria a ser investigada, não há prescrição a ser reconhecida no que diz respeito aos fatos objeto dos presentes autos.



    Portanto, a conclusão exposta pela Primeira Seção do STJ não afronta a jurisprudência do STF que reconhece condição interruptiva da prescrição no ato de instauração da Comissão Processante pela autoridade competente.



    Confira-se a orientação que emana dos seguintes julgados em relação à interpretação do art. 142 da Lei 8.112/1990:



    “1) RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. DEMISSÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS. 2) A INSTAURAÇÃO VÁLIDA DO PAD TEM O CONDÃO DE INTERROMPER A PRESCRIÇÃO, EX VI DO ART. 142, §3º, DA LEI Nº 8.112/9; POR ISSO DA INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PARA A APLICAÇÃO DAS PENAS DE DEMISSÃO AOS RECORRENTES. 3) A ANULAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR COM ALICERCE NA OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA DEMANDA A COMPROVAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO DIANTE DE MERA IRREGULARIDADE NA TRAMITAÇÃO DO FEITO. 4) A INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR IMPEDE A SUA DESCONSTITUIÇÃO COM FUNDAMENTO NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. 5) OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE SÃO IMPASSÍVEIS DE INVOCAÇÃO PARA BANALIZAR A SUBSTITUIÇÃO DE PENA DISCIPLINAR PREVISTA LEGALMENTE NA NORMA DE REGÊNCIA DOS SERVIDORES POR OUTRA MENOS GRAVE. 6) RECURSOS ORDINÁRIOS DESPROVIDOS, FICANDO MANTIDA A DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA E RESSALVADA A VIA ORDINÁRIA (ART. 19 DA LEI Nº 12.016).” (RMS 30.455, Relator Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 25.6.2012);



    “Mandado de segurança. Servidor público. Penalidade de cassação da aposentadoria por improbidade administrativa e por aplicação irregular de dinheiros públicos. - Inexistência de nulidade do processo dirigido pela nova comissão processante, porquanto, além de não haver ofensa ao artigo 169 da Lei 8.112/90, não houve prejuízo para a impetrante. - Improcedência da alegação de ocorrência de prescrição. Interpretação da fluência do prazo de prescrição na hipótese de ser interrompido o seu curso (artigo 142, I e §§ 3º e 4º, da Lei 8.112/90). - Falta de demonstração da alegação vaga de cerceamento de defesa. - A alegação de que as imputações à impetrante são inconsistentes e não foram provadas, demanda reexame de elementos probatórios, o que não pode ser feito no âmbito estreito do mandado de segurança. - Inexistência do "bis in idem" pela circunstância de, pelos mesmos fatos, terem sido aplicadas a pena de multa pelo Tribunal de Contas da União e a pena de cassação da aposentadoria pela Administração. Independência das instâncias. Não aplicação ao caso da súmula 19 desta Corte. - Improcedência da alegação de que a pena de cassação da aposentadoria é inconstitucional por violar o ato jurídico perfeito. - Improcedência da alegação de incompetência do Ministro de Estado da Educação e do Desporto. Mandado de segurança denegado.” (MS 22.728, Rel. Min. MOREIRA ALVES, Tribunal Pleno, DJ 13.11.1998).



    No caso particular, não há que se cogitar de prescrição, porquanto a partir de complexa auditoria, realizada pela Controladoria-Geral da União, encaminhada ao Ministério da Educação, o termo fluência da baliza prescricional voltou a correr em 11 de março de 2010, transcorridos 140 dias da instauração da comissão processante pela Portaria 140/2009 do MEC. Tendo em consideração seu caráter quinquenal e aventar-se sanção de demissão, o termo final somente se operou em 11 de março de 2015, e não em 19.11.2014, como pretende o requerente. Logo, a aplicação da pena operou-se dentro do lapso regular na data de 26.2.2015.



    (III) Imparcialidade dos membros da comissão processante



    O recorrente, de igual modo, sustenta haver nulidade no PAD 00190.036034/2009-99, objeto desta ação, em razão da falta de imparcialidade dos membros da comissão, uma vez que participaram de outros processos administrativos disciplinares que envolvem o mesmo acusado e apuram sua responsabilidade por fatos distintos. 



    A simples participação de um dos membros da comissão em mais de um PAD, com fatos e objetos distintos, por si, não determina a suspeição, unicamente por possuir o mesmo acusado. Quando a participação dos membros da Comissão Disciplinar em outros PADs restringiu-se a apuração de outros fatos, não há falar em juízo prévio dos aludidos membros em face dos fatos que fundamentam o PAD objeto desta impetração. 



    Os membros da presente Comissão jamais emitiram qualquer juízo de valor acerca da responsabilidade disciplinar do recorrente em face dos fatos apurados no PAD objeto deste mandamus, em momento anterior a sua instauração.



    A propósito, cumpre lembrar o teor do art. 18, I e III, da Lei 9.784/1999, a saber:



     "Art. 18. É impedido de atuar em processo administrativo o servidor ou autoridade que: 



    I - tenha interesse direto ou indireto na matéria; 



    [...] 



    III - esteja litigando judicial ou administrativamente com o interessado ou respectivo cônjuge ou companheiro". 



    Desse modo, a simples leitura do aludido dispositivo revela que a participação de servidor em comissão disciplinar anterior, que apurou fatos diversos praticados pelo recorrente, não induz o impedimento para que funcione como membro de nova comissão disciplinar.



(IV) Nexo de causalidade entre as condutas do recorrente e as irregularidades apuradas no Contrato 002/2007, celebrado entre a FUB e a FAP-DF



    Extrai-se de diversos trechos do relatório final da Comissão Processante o envolvimento do recorrente com os fatos apurados. 



    Após longo percurso probatório, a Comissão apontou que o recorrente, na condição de Presidente da Fundação Universidade de Brasília (FUB), ao assinar o Contrato 002/2007 com a FAP/DF, para prestação de serviços da natureza do Programa de Inclusão Digital, Social e Tecnológico do DF, “descumpriu o Estatuto da Universidade de Brasília, em seu art. 3º, em função da utilização da UNB como mera repassadora de recursos a fornecedores e prestadores de serviços, atividades essas incompatíveis com as finalidades previstas estatutariamente pela FUB/UNB quanto ‘ao ensino, pesquisa e extensão’.” (eDOC 155, p. 49). Confira-se:



    “Verifica-se que o Contrato n. 002/2007 FUB/FAP-DF, de 13.6.2007, não estava alinhado às finalidades essenciais da UnB, voltadas para o ‘ensino, pesquisa e extensão’. Neste sentido, registre-se que a contratada (FUB/UnB) é uma Universidade Pública Federal e o seu quadro é constituído precipuamente de servidores administrativos e de professores. É evidente que não se destina à instalação ou reforma predial, ao aparelhamento (com fornecimento de computadores, no-breaks, ar-condicionado, mesas, cadeiras, persianas e manutenção correspondente), à operacionalização de serviços, com o fornecimento de softwares, links, serviços de help-desk, dentre outros, bem ainda coordenadores, monitores e apoio, todos estes estranhos à Universidade de Brasília - UnB, para o funcionamento de unidades GDF (mais de 20 DF Digitais e 46 Telecentros das cidades satélites do DF).



    Por meio da documentação anexada aos autos verifica-se que o maior contingente de recursos foi despendido exatamente nestas atividades, e que grande parte dos serviços de consultoria não foram sequer desenvolvidos pela FUB/UnB, mas repassados a terceiros. Diante do exposto resta caracterizado o desvio de finalidade do Contrato n. 002/2007 firmando entre a FUB e a FAP/DF, conforme art. 3º doEstatuto da FUB/UnB e o Sr. Timothy Martin Mulholland, na condição de Reitor da UnB, sabia ou deveria saber desse fato”. (eDOC 155, p. 49-50)



    Restou também assentado que a real motivação para a assinatura do referido contrato “residiria no interesse de seus dirigentes, incluído o ex-Reitor Timothy Martin Mulholland, na captação de recursos para a universidade, posto que tinha plena ciência da inexistência de quais quer condições sejam técnicas, financeiras ou operacionais, para uma adequada execução do objeto avençado”. A esse propósito, confiram-se trechos do relatório final que explicitam o intuito fraudulento da contratação ora em questão, que seria destinada ao atendimento de interesses de natureza privada, em flagrante desvio de finalidade:



    “Não houve contraprestação de serviços pela FUB/EDU e não foram utilizados recursos humanos, técnicos, acadêmicos e científicos da UnB para realizar as ações. Promoveu-se a subcontratação de uma fundação de apoio, FEPAD, com o repasse dos recursos públicos à esfera privada. A referida fundação de apoio, FEPAD, por sua vez, apenas conferia uma roupagem de legalidade aos atos, de fato praticados por uma estrutura paralela, limitando-se os representantes da fundação de apoio a assinar toda a documentação (a exemplo de documentos relacionados a procedimentos de seleção fictícios, contratos, atestos e etc.) com vistas a simular o atendimento de às exigências legais.



    (...)



    Cabe registrar que a contratação FUB/FAP-DF ocorrera com o propósito de impedir a descontinuidade dos pagamentos a fornecedores e prestadores de serviços da FAP/DF, relativas a outras contratações firmadas por esta junto ao Programa de Inclusão digital, Social e Tecnológico do DF, que já se encontrava em implantação. Nesse sentido, a FUB/UnB teria sido utilizada como era repassadora de recursos a estes fornecedores e prestadores de serviços, de modo a franquear à contratante, a FAP/DF, a burla ao cumprimento dos dispositivos previstos na Lei 8.666/93 (Lei de Licitações). O Sr. Timothy Martin Mulholland teria colaborado para a ocorrência dos fatos acima citados ao atual com vistas a formalização da avença entre a FUB e a FAP/DF e, subsequentemente, também no repasse da maior parte do objeto do contrato à FEPAD, a qual, por sua vez, proporcionaria a continuidade dos citados pagamentos”.(eDOC 155, p. 51-52)



    (...)



    “(...) embora não houvesse previsão contratual expressa para cobrança de taxa administrativa nos contratos em que assinou, o Sr. Timothy Martin Mulholland sabia que esse seria o modo de regularizar a situação financeira deficitária da FEPAD, conforme depoimentos transcritos abaixo, em face das reuniões que participou.



    Esse foi o mecanismo encontrado e utilizado pelos gestores da FUB, incluindo-se o ex-Reitor Timothy Martin Mulholland, para transferir de forma escusa os recursos para a FEPAD, oriundos da FAP/DF, sem que a própria FAP/DF tivesse conhecimento. Ficou acordado, em algumas reuniões que o Sr. Timothy Martin Mulholland participou, antes mesmo da assinatura do Contrato n. 002/2007 FUB-FAP/DF, de que a solução para a cobertura do déficit da FEPAD dar-se-ia mediante adiantamento de taxa de projetos como forma de resolver o problema de fluxo de caixa dessa fundação de apoio”. (eDOC 155, p. 98-99)



    Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, analisando as provas pré-constituídas nos autos, assentou que o contraditório, a ampla defesa, o devido processo legal e a legalidade foram devidamente observados no âmbito do processo administrativo disciplinar, motivo pelo qual não haveria razão para revisão da decisão administrativa, pautada em conclusões adequadamente justificadas. Confira-se trecho do ato coator:



    “Ao contrário do que sustenta o impetrante, o primeiro ilícito constatado pela Comissão Processante e pelo Parecer Jurídico acolhido pela autoridade impetrada foi a própria dispensa irregular de licitação para a celebração do Contrato n. 002/2007 entre a FUB e a FAP-DF (Fundação de Apoio à Pesquisa, órgão vinculado a Secretaria de Estado do Distrito Federal), no valor de mais de 19 milhões de reais (fl. 10.692-STJ).



    Isto porque, no entender da Comissão Processante e da autoridade impetrada, o contrato teria sido firmado em desvio de finalidade, apenas um meio de destinar recursos do Distrito Federal à iniciativa privada, com o uso indevido (como ‘laranjas’) da FUB, da FEPAD e da EDU. 



    Concluiu-se que o Contrato n. 002/2007 refoge às atividades previstas estatutariamente para a FUB; que o redirecionamento dos recursos à FEPAD era mer